Tribunal: TJDFT
Processo: 0712554-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0041590-94.2014.8.07.0001, proposto por PAULO ROBERTO ALVES E OUTROS em seu desfavor, remeteu os autos à Contadoria Judicial. Em suas razões, aponta a existência de excesso de execução. Alega que sua discordância aos cálculos foi indeferida na origem. Defende que há erros nos cálculos apresentados. Reitera máculas na contagem dos juros remuneratórios e moratórios e a discussão sobre ilegitimidade passiva e honorários sucumbenciais. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comprovante de recolhimento das custas no id 16148147. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil ora em vigor. Nos termos do artigo 1019, I, do novo Código de Processo Civil - NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Inicialmente, destaca-se que se encontram preclusas as discussões em relação às alegações de ilegitimidade passiva, cômputo equivocado de juros moratórios e remuneratórios e não cabimento da fixação de honorários. Todas as questões foram apreciadas no AGI 2015.00.2.007667-9, interposto pelo próprio banco agravante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. LEGITIMIDADE DO POUPADOR OU DE SEUS SUCESSORES. RECURSO REPETITIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. 1. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.391.198/RS (recurso repetitivo), todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil possuem legitimidade para requerer o cumprimento individual de sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal, independentemente de serem ou não domiciliados no Distrito Federal ou de serem ou não associados aos quadros do IDEC à época da propositura da ação de conhecimento. 2.No julgamento do REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), o STJ decidiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. 3. No julgamento dos recursos especiais repetitivos 1.392.245/DF e 1.314.478/RS, o STJ firmou a tese de que, na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores para fins de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico. 4. Consoante orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte, não carece de liquidação por artigos ou por arbitramento a sentença proferida na ação coletiva reconhecendo o direito dos poupadores às diferenças de correção monetária decorrentes de índices relativos aos chamados expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), que não foram incorporados ao saldo existente em caderneta de poupança. Tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, de modo que a sua apuração para fins de cumprimento de sentença pode ser realizada mediante simples cálculos aritméticos, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto no processo de formação do título ou a realização de perícia contábil. 5. É devida a fixação de verba +4honorária na fase de cumprimento de sentença, havendo ou não impugnação, após escoado o prazo para a realização de pagamento voluntário (REsp 1.134.186/RS - Súmula no 517 do STJ). 6. Consoante mencionado pelo juízo a quo, o agravante postulou a suspensão do feito com base em recurso representativo que já havia sido julgado muito antes da protocolização da impugnação, alterando a verdade dos fatos e provocando incidente manifestamente infundado. A decisão foi clara e expressa ao enquadrar o agravante no disposto no art. 17, II e VI do CPC/1973, descrevendo pormenorizadamente as condutas que não se coadunam com os preceitos comportamentais que se exige daqueles que participam do processo. 7. A decisão agravada condenou o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dentro, portanto, do limite quantitativo estabelecido no art. 18 do CPC/1973, não havendo que se falar extrapolação. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1097101, 20150020076679AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: 517-526) No tocante aos demais aspectos suscitados no recurso, ao contrário do que alega o agravante, não houve qualquer determinação de levantamento de valores. De igual modo, os agravados sequer apresentaram um cálculo (aqui apontados como divergentes dos supostos parâmetros contidos no título judicial). Na petição de id 16148813 - Pág. 172, que impulsionou o feito após apreciação de um agravo de instrumento que suspendeu a tramitação do feito por longo período, os agravados se resumiram a pleitear a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Em outro trecho do agravo, o agravante requer: Ademais, deveria ter sido computados os juros moratórioas a partir, apenas, na citação do presente cumprimento de sentença, o que não ocorrera no presente caso, conforme podemos verificar nos cálculos acostados a esta peça apelatória Sem deixar de perceber que a parte se referiu, em pelo menos quatro oportunidades, a um recurso de apelação em face de uma inexistente sentença (denotando a ausência de impugnação específica ao comando judicial, essencial na interposição do agravo de instrumento ou mesmo a ausência de zelo na confecção da peça recursal), a discussão sobre os juros moratórios se encontra alcançada pela preclusão, porquanto já debatida no julgamento de AGI. Chama ainda a atenção a seguinte afirmação do agravante: Conforme se denota aos autos, o juiz singular indeferiu a manifestação de discordância dos cálculos do apelado, sob a fundamentação de que o banco não apresentou impugnação Ao que tudo indica, o agravante não observou a condução do feito. Após a retomada da marcha processual, ocorrida a partir da decisão proferida em 30/3/2020, não houve qualquer manifestação do agravante na origem. Inexiste, portanto, o indeferimento apontado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o d. juízo a quo. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator